Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-51.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002016-51.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRACY FERNANDES BORGES - CPF: 345.888.251-00 (RECORRIDO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002016-51.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido(s):

MIRACY FERNANDES BORGES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA.

O interesse de agir da Autora surge a partir do momento em que se sente lesado, tendo a mesmo procurado resolver seus problemas de forma administrativa, não logrando êxito. Resta assim, afastada a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade é solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, devendo, portanto, responder pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade.

Restou incontroverso no caso dos autos que a recorrente é parte da cadeia de consumo, uma vez aplicado o Código de Defesa do Consumidor, não pode ser excluída do polo passivo da presente demanda, conforme se denota do artigo 7o, parágrafo único c/c com artigo 14 do CDC.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DANOS MORAL E MATERIAL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – FRAUDE – DEVOLUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Reclamante relata que foram debitados em sua conta os valores de R$ 34,39 (trinta e quatro reais e trinta e nove centavos); R$ 34,89 (trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), R$ 35,05 (trinta e cinco reais e cinco centavos) e R$ 33,56 (trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), denominado como SUL AMÉRICA, e que não reconhece as transações, requerendo o estorno junto à parte ré, o que não ocorreu.

A parte Reclamada, em sua defesa, não comprova a legalidade do desconto, juntando apenas o contrato de abertura de conta poupança, eis que a autora possui o 72 (setenta e dois) anos e a nessa conta recebe a sua aposentadoria.

A Recorrente, nada traz de documentação para comprovar a origem dos descontos, o que demonstra sem dúvidas o abalo moral sofrido pela recorrida ao ver movimentações irregulares em sua conta.

Escorreita a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MATERIAL.

O valor indevidamente descontado da conta do autor deve ser restituído, conforme descrito no dispositivo da sentença, perfazendo R$275,78 (duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, levando-se em conta o fato de ser uma pessoa idosa de 72 anos, que estava sendo diminuída em seu pequeno patrimônio, não considerando o valor do dano material e sim o fato em si mesmo.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020